Tribunal: STF
Processo: MS 35725
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão de não conhecimento do mandamus, reconhecida a decadência do direito dos impetrantes. Inovação recursal em sede de agravo regimental. Inadmissibilidade. Interposição de embargos de declaração por parte de outros litisconsortes junto ao TCU cujos efeitos não aproveitam aos agravantes. Decadência corretamente reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Mostra-se incabível, na espécie, a inovação recursal representada pela nova fundamentação apresentada pelos agravantes com o fito de refutar o reconhecimento da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. Precedentes.



    2. Ainda que assim não fosse, o recurso de embargos de declaração interposto pelos demais litisconsortes junto ao TCU não aproveita aos impetrantes, visto não obstar o início do prazo decadencial para impugnarem a condenação contra eles então proferida, reconhecida a natureza personalíssima do direito de interpor mandado de segurança.



    3. Ademais, nem que se considerasse o acórdão do julgamento daquele recurso como marco inicial do prazo decadencial poderia ser afastada a decadência aqui verificada, a fulminar o direito dos agravantes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.